Tribunal: TJMT
Processo: 1022127-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022127-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.538.086/0001-07 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA - CNPJ: 23.236.392/0001-98 (APELANTE), WEBER SANCHES LACERDA - CPF: 228.887.688-36 (ADVOGADO), JULIANA CARDOSO MORAES - CPF: 334.318.828-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DO SERVIÇO – COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incumbindo a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabia à ré comprovar que não houve a falha no serviço, quais sejam, demonstrar que após o cancelamento do serviço, interrompeu as cobranças.

Merece ser afastada a indenização a título de dano moral cominada, uma vez que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rede Ok Serviços de Tecnologia e Credito Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que lhe move Care – Comercio e Serviços Ltda. julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante discorre que não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada, mencionando que não houve cobrança indevida ou recusa no cancelamento do contrato. Menciona que a apelada utilizou dos serviços após o requerimento de cancelamento do contrato, conforme comprova através de
prints
, esclarecendo que os serviços prestados serão cobrados no mês subsequente.

Assevera que mesmo o reconhecimento do pedido de cancelamento, é regular a cobrança dos serviços prestados até 18.02.17. Formula pela reforma da sentença, asseverando a inocorrência de ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral, pois não houve a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 152599791), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Care – Comercio e Serviços Ltda.

ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral contra Rede Ok Serviços de Tecnologia e Credito Ltda, aduzindo que possuía vinculo negocial até a solicitação de cancelamento dos serviços

em fevereiro/2017,

por intermédio de e-mail e via telefone, contudo, até o momento da propositura da inicial (julho/2017), não havia efetuado o cancelamento dos serviços, vindo a cobrar às faturas dos meses de abril, maio e junho referente aos serviços de março de 2017, no valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais). Requereu, em sede de tutela de antecipada, o cancelamento do contrato e a abstenção de negativação de seu nome. No mérito, pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do
débito discutido, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 152599784).

Irresignada, a apelante discorre que não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada, mencionando que não houve cobrança indevida ou recusa no cancelamento do contrato. Menciona que a apelada utilizou dos serviços após o requerimento de cancelamento, conforme comprova através de
prints
, esclarecendo que os serviços prestados serão cobrados no mês subsequente.

Assevera que mesmo o reconhecimento do pedido de cancelamento, é regular a cobrança dos serviços prestados até 18.02.17. Formula pela reforma da sentença, asseverando a inocorrência de ato ilícito a ensejar a condenação a título de dano moral, pois não houve a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, é certo que a apelada logrou demonstrar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, acostando aos autos provas de que solicitou o cancelamento do serviço contratado, informando os protocolos e juntando os e-mails enviados.

A apelante, por sua vez, juntou somente informação unilateral extraída da tela de seus computadores, não trazendo sequer degravações das conversas entabuladas com a apelada, providência que poderia ter adotado facilmente, não se tratando de “
fazer prova de fato negativo
”.

Conforme dito, se incumbindo a apelada comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabia à apelante comprovar que não houve a falha no serviço, em especial porque todos os cancelamentos e alterações são feitos por telefone e por e-mail. Ademais, a própria apelada não nega o pedido de cancelamento, mas defende a regularidade das faturas emitidas posteriormente ao pedido de cancelamento, não sendo crível admitir que continuou a emitir cobranças até julho/2017, mesmo com a solicitação de cancelamento.

Assim, tenho que não assiste razão a apelante defender a regularidade da emissão das faturas posteriores ao pedido de cancelamento requerido pela apelada, não merecendo reforma a sentença que declarou inexistente o débito discutido.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Registre-se que os protocolos de atendimento são exigíveis justamente porque resguardam ambas as partes, contexto em que, havendo negligência ou omissão da ré na conservação desses registros, há de arcar com as consequências daí decorrentes.

Portanto, é patente a falha na prestação de serviços da empresa requerida, que não atendeu as reclamações do autor, e ao pedido de cancelamento do contrato, e que inúmeras foram às tentativas administrativas da empresa autora para resolver a questão, não obtendo qualquer êxito na solução do problema, o que culminou na falha de prestação do serviço e, consequentemente, na rescisão contratual
”. (id. 152599784)

Contudo, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada sentenciante, tenho que o dano moral deve ser afastado.

Isso porque, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE PLANO DE TELEFONIA COBRADA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERIOR AO CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, quando, não obstante o julgador se reportar à situação distinta, consigna que a parte interessada não fez prova de suas alegações. 2. A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados, cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. Cuidando-se de relação regida pelas normas consumeristas, a repetição do indébito em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “engano justificável”. 4. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida
”. (TJMT, Rac 1001566-22.2016.811.0002, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho).

Desta feita, merece acolhimento o recurso da apelante para afastar a indenização a título de dano moral.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, parâmetro escorreito a ser utilizado na hipótese, procedo à adequação
ex officio
e por apreciação equitativa fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023